Tribunal: TJBA
Processo: 8080101-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080101-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CAROLINA QUIZE DA COSTA DOS SANTOS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI AGRAVADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO ENTRE ALUNA E INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DE ENTE FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal, em ação declaratória ajuizada por estudante em face de instituição de ensino superior, em razão de negativa de rematrícula por suposta inadimplência relacionada ao FIES. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse jurídico de ente federal apto a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal em demanda que versa sobre negativa de matrícula e cobrança de valores por instituição de ensino privada a estudante beneficiária do FIES. III. Razões de decidir 3. O FIES constitui política pública federal de financiamento estudantil, regulada pela Lei nº 10.260/2001, voltada ao acesso ao ensino superior. 4. A competência da Justiça Federal exige a presença de interesse jurídico direto da União ou de suas entidades, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. 5. No caso, a controvérsia limita-se à relação contratual entre a estudante e a instituição de ensino, especialmente quanto à cobrança de valores e negativa de rematrícula. 6. Não há discussão acerca da validade do contrato de financiamento ou das regras do programa federal, tampouco pedido dirigido ao FNDE ou à Caixa Econômica Federal. 7. A instituição de ensino possui legitimidade para responder pela relação de consumo, sendo desnecessária a inclusão de ente federal no polo da demanda. 8. A remessa à Justiça Federal implicaria atraso na prestação jurisdicional e prejuízo à continuidade da vida acadêmica da estudante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: "Compete à Justiça Estadual julgar controvérsia entre estudante beneficiário do FIES e instituição de ensino privada, quando a discussão se limita à relação de consumo e não envolve questionamento sobre o programa federal ou o contrato de financiamento." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; art. 205; Lei nº 10.260/2001, arts. 1º e 4º; CDC, arts. 3º, § 2º, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8009445-69.2022.8.05.0146, Rel. Desa. Licia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, pub. 15.04.2025; TJBA, AI nº 8008526-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 19.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080101-96.2025.8.05.0000, figurando como agravante CAROLINA QUIZE DA COSTA DOS SANTOS e como agravado FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.